Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ÂMBITO DOMÉSTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.099/95. VEDAÇÃO ART. 41 DA LEI N. 11.340/2006. DOLO DEMONSTRADO. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. CIÊNCIA DO RÉU ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61. INCISO II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. Não há que se falar em nulidade na retirada do réu da sala de audiências quando a vítima manifesta temor e o desejo de depor na ausência do acusado, conforme dispõe o artigo 217, do Código de Processo Penal. 1.1. Se verificado risco à obtenção da verdade real, em face do constrangimento e temor da vítima, não há nulidade a ser sanada em face da retirada do réu da sala de audiência, tampouco prejuízo à defesa, sobretudo porque o Defensor permaneceu em audiência para presenciar o depoimento da vítima.
2. O descumprimento de medida protetiva de urgência, além de configurar o crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2016, também consubstancia violência doméstica contra a mulher, na medida em que configura violência psicológica e causa dano emocional, nos termos do artigo 7o, da Lei Maria da Penha, não se aplicando, assim, a Lei n. 9.099/95, conforme disposição expressa do artigo 41, da Lei Maria da Penha. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas de não aproximação da vítima, e, mesmo assim, consciente e voluntariamente, adentrou no condomínio onde reside a vítima, contra a sua vontade, não há falar-se em atipicidade da conduta, porquanto devidamente configurado o crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.
4. No crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei no. 11.340/2006, a utilização da agravante genérica, prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, configura bis in idem, devendo, portanto, ser afastada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.